Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600244-17.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
27/10/2021
Número: 0600244-17.2020.6.16.0003
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/06/2021
Processo referência: 0600244-17.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600244-
17.2020.6.16.0003 que, considerando a presença de falha que compromete a transparência das
contas, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido para desaprovar as contas de
Herbert Wilson Leitner, candidato ao cargo de Vereador, em Curitiba, pelo PODE, nas eleições
municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Herbert Wilson Leitner, que
concorreu ao cargo de vereador, em Curitiba/PR, pelo partido Podemos - PODE, nas Eleições
Municipais de 2020, desaprovadas tendo em vista a omissão do pagamento dos honorários
decorrentes da prestação de serviços advocatícios e contábeis, realizadas com recursos próprios,
incorrendo na irregularidade ao omitir gasto eleitoral na prestação de contas e utilizar recurso sem
prévio trâmite pela conta de campanha, nos termos do que dispõe o art. 14, § 2º da Resolução TSE
nº 23.607/2019) RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HERBERT WILSON LEITNER SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
HERBERT WILSON LEITNER SILVA (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
550
21/10/2021 14:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.831

RECURSO ELEITORAL 0600244-17.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HERBERT WILSON LEITNER SILVA VEREADOR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRENTE: HERBERT WILSON LEITNER SILVA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. DESPESAS COM SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. SINGELA AFIRMAÇÃO,
POR PETIÇÃO NOS AUTOS, DE QUE FORAM PAGOS COM
RECURSOS PRÓPRIOS, SEM QUALQUER ESPECIFICAÇÃO
DE VALOR E DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE
OMISSÃO DE DESPESAS. COMPROMETIMENTO DA
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto a Resolução TSE nº 23.607/2019 tenha excluído
do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e
contábeis, continuam sendo gastos eleitorais e, nessa
condição, permanece a obrigação de adequado esclarecimento
de seu valor e de sua fonte de custeio, exceto quando o
pagamento é feito por terceiros.
2. Ausência de comprovação nos presentes autos do
pagamento das despesas com serviços contábeis e
advocatícios, não servindo para tal desiderato lacônica
informação prestada por petição nos autos, de que foram
arcadas com recursos próprios, já que sequer especificados os
Num. 42734550 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114000224300000041710626
Número do documento: 21102114000224300000041710626

valores e porque desacompanhada de documentos
comprobatórios.
3. Todo recurso próprio utilizado em prol da campanha para
custear gastos eleitorais tem que tramitar previamente em
conta destinada a esse propósito e ser devidamente
contabilizado e se sujeitar aos limites de sua utilização – 10%
do limite de gastos (art. 8º, art. 15, I, art. 14, § 2º e art. 27, § 1º
c/c art. 35, § 3º, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2021
RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por HERBERT WILSON LEITNER, candidato ao cargo de vereador no município
de Curitiba, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID
36883366), pela qual, com fundamento no disposto no art. 74, III, c/c §§ 2º e 4º, da Resolução
23.607/2019-TSE, suas contas foram desaprovadas em razão da omissão de despesas relativas
a serviços advocatícios e contábeis.
Em suas razões recursais (ID 36883616), sustenta o recorrente que: a) não houve
nenhuma irregularidade em suas contas, pois, ao contrário do que afirma o juiz eleitoral, há
expressa permissão legal para a utilização de recursos próprios do candidato para o pagamento
das despesas com advogado e contador, bem como não há obrigatoriedade de trânsito de tais
valores pela conta de campanha eleitoral; b) o § 4º do art. 35 da Resolução 23.607/2019
preceitua que, para fins de pagamento das despesas com serviços advocatícios e de
contabilidade, poderão ser utilizados recursos de campanha, do candidato, do Fundo Partidário
ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º); c) em razão das alterações ocorridas na Lei
9.504/97, promovidas pela Lei 13.877/19, terceiros (pessoas físicas) podem contratar diretamente
e efetuar o pagamento de gastos com serviços advocatícios e de contabilidade em favor de
candidatos, o que não constituirá doação estimável em dinheiro para a campanha do candidato
beneficiário; d) no caso específico, as despesas com honorários advocatícios e serviços
contábeis foram contratadas e pagas pela pessoa física do candidato (RECURSOS DO
PRÓPRIO CANDIDATO), o que faculta a legislação; e) atendeu as diligências solicitada pelo
juízo no que tange a prestação das informações sobre os pagamentos a advogado e contador,
conforme consta na petição de ID 87437692.
Ao final, pede o provimento do recurso, para que suas contas sejam aprovadas.
Num. 42734550 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114000224300000041710626
Número do documento: 21102114000224300000041710626

Na instância de origem, em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo
desprovimento do Recurso (ID 36878666).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pelo
desprovimento do recurso (ID 38170166).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por HERBERT WILSON LEITNER,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, em Curitiba, em face da sentença pela qual foram
julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão da omissão de gastos com serviços
advocatícios e contábeis e porque foram utilizados para seu pagamento recursos sem prévio
trâmite na conta de campanha.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que “no que se refere à dispensa do registro de
gastos dessa natureza, a legislação eleitoral somente excetuou as despesas arcadas por
terceiros doadores, ou seja, partidos, outros candidatos e pessoa física, o que não inclui a própria
candidata, apesar de ser pessoa física (art. 25, § 1º e art. 35, § 9º, todos da Res. TSE nº
23.607/2019)”.
O recorrente reafirma ter pago tais despesas com recursos próprios e sustenta a
ausência de obrigatoriedade de trânsito de tais recursos pela conta de campanha eleitoral.
Nota-se que, em relação a este tópico, o primeiro parecer foi no seguinte sentido:
(...)
5. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 57 DA RES. TSE)
A prestação de contas não registrou movimentação.
Quanto à informação acerca do responsável pelo pagamento dos serviços
advocatícios e contábeis, não há qualquer registro na presente prestação de contas.
Vale ressaltar que, apesar de o gasto com serviços advocatícios e contábeis, caso não
arcados diretamente pelo candidato, dispensa o seu registro na prestação de contas (art. 25,
§ 1º, art. 35, § 9º, todos da Res. TSE nº 23.607/2019), por se tratar de gastos eleitorais,
conforme dispõe o art. 35, § 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019, estão sujeitos ao controle da
Justiça Eleitoral, de modo a garantir a transparência e, por conseguinte, a viabilidade de
verificação da licitude da fonte (se não se trata de fonte vedada).
Assim, entende-se esta Unidade Técnica, quanto a esse quesito, a abertura de prazo de 3
(três) dias para manifestação da candidata – art. 64, § 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019 –,
para que providencie a retificação da prestação de contas, caso tenha arcado com os
referidos custos, ou informe, por meio de notas explicativas ou manifestação nos autos, os
dados referentes ao valor e responsável pelo pagamento dos despesas efetuadas com
advogado e contabilista.
(...)
Num. 42734550 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114000224300000041710626
Número do documento: 21102114000224300000041710626

Decorrido o prazo previsto no item 5, caso a candidata não tenha arcado com os gastos
atinentes aos serviços advocatícios e contábeis, segue-se a seguinte manifestação:
Realizados os procedimentos gerais de análise, quais sejam, o exame do Relatório de
Procedimentos Técnicos de Exame (PTE) expedido pelo Sistema de Análise de Contas
(SPCEWEB), a prestação de contas entregue, o controle informatizado de lançamentos e
omissões fiscais e examinadas todas as informações constantes dos autos, não foram
encontradas falhas que comprometam a regularidade das contas, sendo, portanto, aplicável a
hipótese do art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, razão pela qual opina-se esta Unidade Técnica pela APROVAÇÃO DAS
CONTAS de HERBERT WILSON LEITNER, candidato ao cargo de VEREADOR em Curitiba,
pelo PSL, nas eleições municipais de 2020.

Intimado, a candidata não prestou contas retificadoras, limitando-se a alegar
simplesmente que “no caso específico das despesas de Honorários Advocatícios e de Serviços
Contábeis a que se refere a presente prestação de contas, as mesmas foram contratados e
pagas pela pessoa física do candidato (RECURSOS DO PRÓPRIO CANDIDATO)” (ID
36883016), sem sequer detalhar os valores pagos.
Pois bem, relativamente aos gastos com honorários advocatícios e de contador, o
art. 26 da Lei 9.504/97 dispõe:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:
[...]

§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º deste
artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do
FEFC.
§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados para
pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados em anexo à
prestação de contas dos candidatos

A seu tempo, a Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
Num. 42734550 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114000224300000041710626
Número do documento: 21102114000224300000041710626

decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).

Da leitura dos dispositivos, depreende-se que, tratando-se de gastos eleitorais, a
norma não afasta a obrigação de esclarecer quem suportou tais despesas; ao revés,
expressamente destaca que estão sujeitos a registro, haja vista a necessidade de aferir se não
tem origem em fontes vedadas.
Atente-se que o § 3º do art. 26 da Lei 9.504/97 enumera expressamente as
despesas que não são consideradas gastos eleitorais e que, consequentemente, não se sujeitam
a registro na prestação de contas. E, dentre elas, não estão as despesas com honorários
advocatícios e de contador; ao contrário, estas despesas foram tratadas em dispositivo específico
(§ 4º), às quais expressamente atribuiu a natureza de gasto eleitoral, excluindo-a, contudo, do
limite de gastos de campanha.
Assim, não há norma que dispense o candidato de esclarecer a origem dos recursos
utilizados para pagamento de honorários de advogado e de contador, de sorte que omitir essa
informação importaria em desrespeito ao princípio da transparência que rege o processo de
prestação de contas, que, no dizer de ZILIO, tem por objetivo “propiciar o amplo conhecimento da
origem dos recursos arrecadados e o destino dos gastos realizados” (ZILIO, Rodrigo López.
Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre. Verbo Jurídico. 2018 p. 552).
Já no que tange à dispensa de contabilização de gastos dessa natureza, a
legislação eleitoral somente excetuou as despesas arcadas por terceiros doadores, isto é,
partidos, outros candidatos e pessoas físicas, sendo que nesta última categoria não se inclui a
própria candidata (art. 25, § 1º e art. 35, § 9º da Res. TSE nº 23.607/2019). E mesmo em tais
hipóteses, a dispensa de contabilização não desobriga a realização de algum registro de
esclarecimento, tal qual foi sugerido no primeiro parecer da presente prestação de contas, “por
meio de notas explicativas ou manifestação nos autos”, dos dados referentes ao valor e
responsável pelo pagamento de tais despesas, caso fosse a hipótese.
Ademais, como bem observado na sentença, “todo recurso próprio utilizado em prol
da campanha para custear gastos eleitorais tem de tramitar previamente em conta destinada a
esse propósito, além de ser devidamente contabilizado e se sujeitar aos limites de sua utilização
– 10% do limite de gastos (art. 8º, art. 15, I, art. 14, § 2º e art. 27, § 1º c/c art. 35, § 3º, todos da
Res. TSE nº 23.607/2019)”.
É pacífico o entendimento no sentido de que “A omissão de despesas relativas à
assistência jurídica e contábil, mesmo quando estimável, macula a transparência e viola a
fidedignidade das contas, comprometendo a confiabilidade das informações prestadas e
obstaculizando o efetivo controle da Justiça Eleitoral” (TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS
n 17582, ACÓRDÃO n 53089 de 29/05/2017, Relator LUIZ TARO OYAMA, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 02/06/2017)
A gravidade da irregularidade decorre da conclusão de que a omissão de despesa
com serviços advocatícios e contábeis implica também na omissão de recursos arrecadados para
pagamento de tais gastos, comprometendo a confiabilidade das contas no que tange as fontes de
Num. 42734550 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114000224300000041710626
Número do documento: 21102114000224300000041710626

financiamento de campanha, sendo insuficiente para tal desiderato lacônica informação de que
foram custeados com recursos próprios, inclusive porque desacompanhada de documentos
comprobatórios e sem qualquer referência aos valores, circunstâncias que comprometem a
confiabilidade das contas.
Logo, é de se manter o julgamento de desaprovação das contas do recorrente.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas prestadas por HERBERT
WILSON LEITNER, referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600244-17.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 HERBERT
WILSON LEITNER SILVA VEREADOR, HERBERT WILSON LEITNER SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315, VALQUIRIA APARECIDA
DE CARVALHO - PR34199, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734550 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114000224300000041710626
Número do documento: 21102114000224300000041710626